Tribunal: TJES
Processo: 5000036-16.2021.8.08.0068
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000036-16.2021.8.08.0068
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NEUZA LEITE DA SILVA LUCINDO SOARES
RECORRIDO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000036-16.2021.8.08.0068
ORIGEM:
Juizo de Água Doce do Norte - Vara Única
RECORRENTE:
NEUZA LEITE DA SILVA LUCINDO SOARES
RECORRIDO:
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma).

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NECESSIDADE DE PERÍCIA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1).
A lide versa sobre o desconto indevido de valores referentes a empréstimo consignado [nº 604816992], supostamente contratado pela autora, em benefício previdenciário. Alega que não efetuou a contratação do referido empréstimo. Pede, nestes termos, a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes, bem como seja a ré condenada ao pagamento, em dobro, do valores descontados indevidamente de seu benefício. Por fim, requer a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

(2).
A sentença objurgada julgou improcedente os pedidos autorais.

(3).
A parte autora, em seu recurso, sustenta a inexistência de relação contratual, não reconhecendo a assinatura apresentada pela ré, de modo que almeja a declaração de incompetência do Juizado Especial Cível para julgar a demanda. Também, requer que, caso não acolhida a questão processual, que a sentença seja reformada, julgando-se procedentes os pedidos constantes na peça inicial.

(4).
Da preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, que restou levantada nas contrarrazões. Não ocorrência. Apesar da repetição de argumentos lançados na petição inicial, vê-se no recurso a impugnação específica aos fundamentos da sentença objurgada. Nesse sentido é a posição do E. TJES,
in verbis
: “
[...] Preliminar de ausência de dialeticidade recursal. Considerando que o princípio da dialeticidade recursal deve ser compreendido como ônus atribuído ao recorrente de evidenciar os motivos de fato e de direito para a reforma da decisão recorrida (STJ, REsp 1244485/ES, Rel. Min. CASTRO MEIRA, Segunda Turma, julgado em 10/05/2011, DJe 25/05/2011), e restando evidenciado que as razões recursais apresentam os motivos que conduzem o pedido de reforma, controvertendo, inclusive, fundamentos utilizados pelo julgador a quo para dar suporte à r. sentença objurgada, deve ser rejeitada a alegada ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, como forma de obstar o conhecimento do apelo interposto. [...]
” (TJES, Apelação 020150018024, Relator: Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Data de Julgamento: 04/06/2019, Data da Publicação no Diário: 13/06/2019). Rejeição da preliminar de ausência de dialeticidade.

(5).

Sobre a questão processual relativa à incompetência dos juizados especiais ante a necessidade de realização de perícia, que restou arguida pela própria autora, pois não reconhece como sua a assinatura constante no contrato apresentado pela parte ré, nota-se que, de fato, a análise
primo icto oculi
é insuficiente para avaliar eventual falsificação da grafia. O cotejo da assinatura lançada no contrato objeto dos autos com as que constam tanto na procuração quanto no documento de identificação pessoal da autora, pelo que se vê no quadro adiante, não permite segurança ao leigo para atestar que foi a recorrente quem aderiu ao negócio.

(6).
Portanto,
é preciso realizar a perícia grafotécnica para averiguar se a assinatura apresentada é da parte autora, em especial porque não há outros elementos nos autos que autorizem aprofundar o campo meritório e, a partir do REsp 1846649/MA, tem-se, ademais, a tese firmada no Tema Repetitivo 1.061 do STJ no sentido de que “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).
”.
Com isso, diante do não reconhecimento da parte autora/recorrente de ter assinado o contrato, há necessidade de prova pericial grafotécnica para se obter a certeza sobre a matéria fática.

(7).
Nessa linha de ideias, é imperioso destacar que a competência para processar e julgar no âmbito dos Juizados Especiais está adstrita às causas de menor complexidade e ao princípio da simplicidade. Diante da imprescindibilidade da produção de prova pericial para o deslinde da controvérsia, fica evidente a complexidade da matéria, que resulta na incompetência absoluta dos Juizados Especiais, nos termos do art. 3º e 51, II, da Lei 9.099/95. Sendo assim, para não se impor um comando de rejeição dos pedidos autorais, a melhor solução é o reconhecimento da incompetência dos Juizados Especiais Cíveis, permitindo-se à parte postulante a discussão meritória nas vias ordinárias, tendo em tal hipótese a possibilidade se de valer de prova pericial para a demonstração de sua alegação. Precedentes recursais.

(8).

Da conc
lusão.

CONHEÇO
do recurso inominado para, em razão da necessidade de se produzir prova pericial grafotécnica,
DECLARAR
a incompetência do Juizado Especial Cível e
ANULAR
a r. sentença proferida pela Juízo
a quo
,
JULGANDO
, em consequência,
extinto o processo sem resolução do mérito
, nos termos do artigo 51, inciso II, da Lei 9.099/95.

(9).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, em razão do reconhecimento da incompetência jurisdicional.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)